Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Considerando que o sistema tem deficiência técnica para operação de Relator designado, autorizo que se exclua acórdão assinado por este Relator a fim de que outro seja assinado pela Relatora designada. Brasília, 15 de setembro de 2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator